Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – Os embargos à execução foram extintos, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, inc. VI, do CPC, tendo em vista a extinção da execução fiscal, em razão do pagamento e do cancelamento da CDA, art. 924, inc. II, do CPC e art. 26 da LEF.
II – No processo em exame, consoante o princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC, cabe ao embargante-executado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que ele motivou a sua propositura, porque não comunicou a transferência da propriedade do imóvel gerador da dívida de IPTU à Secretaria de Fazenda e, em relação aos imóveis cuja transferência de titularidade não foi comprovada, havia o débito, que foi pago no curso da execução fiscal. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.